Tribunal: TJSP
Processo: 3003763-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento – Não se conhece de recurso de agravo interposto em face de decisão colegiada – Inadmissibilidade do recurso teratológico – Precedentes – Recurso não conhecido.